Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-21.2016.8.11.0037
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001696-21.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR - CPF: 012.704.341-10 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), VALDEMI NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 025.868.671-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ MOACIR RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra
A
córdão da 1ª Câmara Criminal que manteve, por unanimidade, a condenação do embargante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 53 dias-multa.

O
embargante alega omissões e contradições quanto à identificação da arma de fogo, ausência de provas da autoria, inaplicabilidade das qualificadoras e inépcia da denúncia, pleiteando o suprimento das omissões e eventual absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão, não servindo ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa já decidida de forma fundamentada.

O acórdão embargado analisou detidamente todos os pontos suscitados na apelação, inclusive sobre a identificação da arma de fogo, concluindo que a inconsistência na marca do armamento não compromete a tipicidade da conduta nem trouxe prejuízo à defesa.

A prova da autoria foi considerada suficiente, amparada na coerência dos depoimentos colhidos sob contraditório, que relataram a conduta ardilosa do réu ao se passar por policial para subtrair a arma.

As qualificadoras do furto foram mantidas com base em jurisprudência consolidada do STJ, destacando-se a fraude empregada e o concurso de agentes, ainda que sem identificação formal do corréu.

A pretensão de prequestionamento não amplia o cabimento dos embargos, nem impõe nova fundamentação quando os fundamentos já constam do acórdão.

Conforme a tese fixada no Tema 339 do STF, não é exigido que o julgador aprecie cada alegação de forma pormenorizada, bastando fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

A fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja resposta individualizada a cada argumento da parte.

A inconsistência quanto à marca da arma subtraída não invalida a tipificação penal se a dinâmica dos fatos e a autoria restarem comprovadas por provas robustas.

A configuração do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os envolvidos, bastando a demonstração da atuação conjunta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 155, § 4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ,
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023,
DJe
28.08.2023; TJMT, N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 01.08.2024, DJE 08.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001696-21.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR
contra o
A
córdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal
que, à unanimidade de votos, desproveu
o Recurso de Apelação n.

0001696-21.2016.8.11.0037
,
mantendo a condenação do embargante pela prática do crime
de
furto qualificado, pr
evisto no art. 155, §4º, incisos II e
IV, do
Código Penal,
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (ID 220375152).

Alega o embargante a existência de contradições e omissões no julgado, em especial quanto à identificação da arma de fogo supostamente subtraída, à ausência de prova da autoria, à inaplicabilidade das qualificadoras do crime e à alegada inépcia da denúncia.

Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas, com eventual absolvição
.
(ID
278049882)

A
1ª

Procuradoria de Justiça
, em
minuta
de contrarrazões, apontou
p
ara o
desprovimento

dos
de
claratórios
.
(ID
280342859)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Alega o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, principalmente no tocante à identificação da arma de fogo, à inexistência de provas da autoria e à inaplicabilidade das qualificadoras do furto.

Sustenta, ainda, que o depoimento da vítima prestado sob contraditório judicial confirmaria a tese defensiva, o que não teria sido adequadamente enfrentado no acórdão recorrido.

Requereu, ao final, o acolhimento dos
de
claratórios
com fins de prequestionamento.

Os Embargos de Declaração constituem meio hábil a sanar vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão em decisões judiciais, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a sua interposição não se presta ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão da matéria decidida de forma fundamentada, sob pena de indevida inovação recursal.

No presente caso, não se verifica qualquer dos vícios previstos no artigo supracitado.

O
A
córdão embargado, com fundamentação clara e exaustiva, analisou detidamente todos os pontos ventilados na apelação defensiva, inclusive quanto à suposta inconsistência entre a arma descrita na denúncia e aquela efetivamente pertencente à vítima.

Em relação a tal aspecto, destacou-se que a identificação equivocada da marca da arma não comprometeu a tipicidade da conduta, tampouco ensejou prejuízo à defesa, porquanto a dinâmica dos fatos e a apreensão do artefato na residência do réu foram amplamente demonstradas por elementos probatórios robustos, incluindo termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos da vítima e de agentes públicos.

Ademais, como bem ressaltado no acórdão, a própria sentença condenatória afastou, com base em elementos probatórios, qualquer prejuízo decorrente da imprecisão na descrição da arma, reconhecendo que a arma subtraída era distinta da indicada na denúncia, mas que isso não inviabilizou o devido processo legal, tampouco comprometeu a higidez da acusação.

A alegação de ausência de prova da autoria igualmente não prospera, uma vez que o acórdão embargado enfrentou a matéria com base na coerência dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais
descrevem com riqueza de detalhes a atuação do embargante, inclusive seu ardil ao se passar por policial federal ambiental para obter a posse da arma da vítima.

A autoria restou confirmada, ainda, pelo reconhecimento da arma em poder do réu, além das declarações firmes dos policiais militares que acompanharam o flagrante.

No que tange às qualificadoras do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, o v.
A
córdão esclareceu, com amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que a utilização de meio fraudulento (simulação de autoridade policial) restou plenamente caracterizada, sendo desnecessária a identificação formal do corréu para configuração do concurso de agentes, bastando a demonstração da atuação conjunta.

Ademais, eventual interesse da defesa em submeter a matéria aos Tribunais Superiores, com vistas ao prequestionamento, não possui o
condão de ampliar o espectro de cabimento dos embargos de declaração, tampouco impõe ao julgador o dever de reiterar ou desenvolver fundamentações já constantes da decisão, especialmente quando o conteúdo decisório encontra-se devidamente delineado, como ocorre na espécie.

Não se identifica, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

A pretensão deduzida revela-se, na verdade, como nítida tentativa de reabertura da discussão meritória, em afronta à finalidade precípua dos embargos de declaração.

Cumpre salientar que não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Nesse sentido:

“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado” (...)
(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexist
indo qualquer omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada em embargos de declaração, tenho que os
de
claratórios manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

A este respeito:

“O acolhimento de
aclaratórios
visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in
casu
não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto”
(N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade

mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025